Tribunal: TJMT
Processo: 1017955-44.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017955-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 867.194.241-49 (AGRAVADO), ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 000.869.091-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - CPF: 991.108.901-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS PREQUISITOS – LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR EM 30% – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, escorreita a decisão que concede a antecipação da tutela.

Tratando-se de servidor público estadual, em observância à Lei Estadual nº 691/2016, os descontos de empréstimos consignados por ele contratados devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Estando satisfeitos os requisitos, de rigor o deferimento da tutela de urgência pretendida.

‘A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n.º 1003973-42.2023.8.11.0006 movida por VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que os requeridos limitem o desconto da folha de pagamento do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda, devendo ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o agravante que, o banco não tem nenhuma autonomia para efetuar um empréstimo sem que o Autor possua margem consignável, sendo assim, o cliente tinha total ciência do empréstimo e do seu comprometimento de renda.

Argumenta considerando que, o autor possui empréstimos em bancos diferentes, não pode esta casa Bancária ser responsabilizada em razão de outros Bancos não observarem a margem do autor.

Assevera que não pode o poder judiciário se prender a formalidade e penalizar o Banco agravante, com a suspensão dos empréstimos e o Agravado locupletando indevidamente; não sendo assim o entendimento, eis que, quando da realização do empréstimo com o banco Agravado, o Agravante ainda não possuía sua renda comprometida, devendo ser observada a ordem cronológica dos empréstimos e não punir instituição financeira que cumpriu com o devido dever de cautela.

Acrescenta que não merece prosperar a presente decisão interlocutória no que diz respeito às imposições de multa diária de R$200,00, para o cumprimento de medida em 10 dias, sob pena de se estar contribuindo para o enriquecimento, sem causa, da parte Agravada, o que é plenamente ilegal e totalmente condenável pelo Direito Pátrio.

Prequestiona-se, desde já, os artigos 412 e 920 do Código Civil, 461, § 4º e 6º e 536, § 4º do Código de Processo Civil, requerendo a expressa manifestação deste juízo sobre as violações aos artigos citados para interposição dos recursos extremos as Cortes Superiores.

Requer seja o presente Agravo recebido, para que concedendo-se o efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para julgando-o procedente, reformar a decisão interlocutória atacada, para dar total provimento ao referido agravo, no sentido de afastar a determinação para limitar em 30% dos rendimentos da parte autora, além da pena de multa diária ou minorá-la, fixando um limite, bem como determinar prazo não inferior a 30 dias para cumprimento.

A liminar foi indeferida. (id. 178201654)

Informações. (id. 178570772)

Sem contrarrazões. (id. 181307183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n.º 1003973-42.2023.8.11.0006 movida por VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que os requeridos limitem o desconto da folha de pagamento do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda, devendo ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A decisão é a seguinte:

“(...) É o caso de deferimento parcial da liminar.

Dos autos, infere-se que foram juntados os seguintes documentos: comprovantes da contratação dos empréstimos junto ao requerido Banco Bradesco (ids. 117498142 a 117498157), comprovante da contratação de margem de cartão de crédito (id. 117498158), extratos bancários (ids. 117498159 a 117498170), holerites (ids. 117498189 a 117499845), bem como outros documentos, delineando, nesta oportunidade, a verossimilhança das alegações.

No caso em exame, o requerente alega que por diversos fatores se encontra em superendividamento, possuindo dívidas mensais que comprometem 60,00% de seus vencimentos. Argui que não obstante as várias amortizações, a taxa de juros mensal praticada pelos demandados tem tornado a dívida impagável.

Os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que há enorme comprometimento do subsídio recebido pelo demandante para pagamento de empréstimos e margem de cartão de crédito junto aos demandados, reduzindo, consideravelmente a sua verba alimentar.

Conforme os três últimos comprovantes de rendimento (ids. 117499841, 117499844 e 117499845) juntado aos autos, o autor recebeu respectivamente no mês de fevereiro, março e abril, o valor líquido de R$ 1.094,62, R$ 1.137,24 e R$ 1.263,74.

Assim, ao menos por ora, nota-se que há evidente perigo de dano, uma vez que a manutenção dos descontos está comprometendo o mínimo existencial para sobrevivência do autor.

Dos autos, verifica-se que os contratos discutidos com os bancos requeridos são descontados tanto em folha de pagamento – como é o caso dos descontos das prestações de R$ 1.279,02, R$ 215,33, R$ 162,21, R$ 158,61, R$ 107,41, R$ 69,66 e R$ 32,75 – quanto na conta bancária do autor – como é o caso das parcelas de R$ 1.783,18 e R$ 390,85.

Quanto ao desconto diretamente da conta bancária do autor, o STJ fixou tese que essa modalidade não se submete a limitação de 30%.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está relacionada aos descontos realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível sua aplicação aos descontos que são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

(...)

Desse modo, é o caso de ser limitado a 30% da remuneração líquida (entendida esta como a soma dos proventos com os demais rendimentos, subtraindo-se de tal quantia os descontos obrigatórios), o desconto que poderá ser efetuado da folha de pagamento pelo credor, não entrando nessa limitação os descontos realizados em conta corrente.

Assim, busca-se evitar que o credor, para satisfazer sua pretensão, acabe mesmo por inviabilizar a sobrevivência da outra parte, o que é inadmissível perante nosso ordenamento civil-constitucional, que consagrou o princípio da dignidade da pessoa humana.

(...)

Isso posto e por tudo mais que do autos consta, decido:

(...)

c) Deferir parcialmente a tutela de urgência, para determinar que os requeridos limitem o desconto da folha de pagamento do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda, devendo ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);” (ID. 177623167)

Pois bem,
o recurso não merece provimento.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ressai dos autos que o Agravado firmou empréstimos consignados; ainda que o juízo do processo deferiu parcialmente a liminar pleiteada para limitar os descontos dos empréstimos consignados em 30% do salário líquido, gerando a irresignação do Agravante que defende a ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela.

Sabe-se que diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito estabeleceu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que tal medida implique em qualquer inadimplência com o banco credor.

Mister deixar claro que o Superior Tribunal de Justiça também pacificou a orientação de que esta limitação se restringe apenas aos empréstimos consignados, ou seja, aqueles com descontos das parcelas diretamente em folha de pagamento, não se estendendo a outros contratos bancários cuja forma de pagamento é diversa, a exemplo de mútuos com descontos em conta corrente ou qualquer outro modo de amortização. Senão vejamos:

DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.[...] (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019)

No caso em exame, dos documentos acostados aos autos, é possível perceber que o limite de 30% dos rendimentos líquidos do autor, ora agravado, não está sendo observado pelo agravante, o que autoriza a suspensão dos descontos, conforme deferido pelo juízo singular.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - MARGEM DISPONÍVEL APENAS PARA OS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE ULTRAPASSAM 30% DO SALDO LÍQUIDO SALARIAL - NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES Necessária a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados em 30% do salário líquido na folha de pagamento se há extrapolação da margem disponível.” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) (g.n.)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – NECESSIDADE – NATUREZA DE CARÁTER ALIMENTAR DO SALÁRIO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. Os empréstimos com débito automático na conta em que é depositado o salário e firmados em convênio com a fonte empregadora se assemelham aos consignados em folha de pagamento, de maneira que também se submetem à limitação de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário, em respeito ao caráter alimentar da verba salarial.” (TJ-MT 10182875320218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

O

Decreto-Estatual n. 691/2016 em seu art. 24
, prevê a limitação legal de 35% de desconto em folha de pagamento destinada às operações de crédito com os Bancos.

Referida limitação tem como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo existencial ao consumidor, assegurando a sua própria subsistência e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016.” (TJ-MT, AC: 00041742920128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2018)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) – destaquei.

Dessa forma, a limitação a ser realizada é apenas aquela incidente em razão dos empréstimos consignados em folha de pagamento.

Especificamente em relação ao presente caso, oportuno salientar, ainda, que no rendimento líquido do autor não são contabilizadas as parcelas por ele extraordinariamente ou eventualmente recebidas, como é o caso da gratificação de incentivo ao exercício continuado.

Sabe-se que os descontos promovidos pelas instituições financeiras colocam em risco a subsistência dos consumidores e de sua família, submetendo-os a condições indignas de vida e privando-os dos recursos mínimos para satisfazer suas necessidades mais básicas, tais como moradia, alimentação, higiene, vestuário, entre outras.

Ainda, não se trata de revisão do contrato com base na onerosidade excessiva, tampouco há violação ao princípio da boa-fé ou dos arts. 313 e 314 do CC/02, mas sim de adequação dos descontos realizados ao patamar legal. E isso independe do autor ter concordado, a princípio, com as parcelas cobradas, até mesmo porque o contrato firmado entre as partes adequa perfeitamente ao conceito de contrato de adesão, razão pela qual pode ser revisto no caso de abusividades, o que prevalece ao princípio do pacta sunt servanda.

O valor da multa cominatória, fixada R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante.

Portanto, não antevejo qualquer ilegalidade que justifique a modificação da decisão atacada devendo a mesa ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024